Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713681-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO GOMES FERNANDES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO CESAR DE CASTRO FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SÉRGIO GOMES FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede do cumprimento de sentença n. 0705704-34.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema SREI, CNIB, SNIPER, SIMBA e CCS-BACEN. A decisão agravada esclareceu que as bases de dados de outros sistemas já consultados são sobretudo semelhantes àquelas do SREI, CNIB, SNIPER, SIMBA e CCS-BACEN, de forma que, sem fundamentos aptos a justificar o pedido – tais como o relevante decurso de tempo ou a suspeita de aquisição de novos bens -, não se justifica o deferimento de nova bateria de consultas. Em suas razões recursais (ID. 57541093), o agravante alega que o princípio da cooperação exige um juiz ativo, que deve viabilizar a plena satisfação do crédito, inclusive realizando diligências nos sistemas requisitados. Acrescenta que a investigação patrimonial é essencial para garantir a efetividade da justiça. Esclarece que o Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma nova ferramenta, implantada pelo CNJ, que se propõe a localizar e identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas Pontua que o CCS-Bacen é um sistema de informações que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Aduz que o CNIB e o SREI viabilizariam a pesquisa nos registros de cartórios imobiliários, e que o SIMBA rastreia os valores em contas, bem como a respectiva origem, de forma a identificar as contas bancárias utilizadas para pagamento de faturas de cartões de crédito do devedor. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que sejam deferidas as consultas aos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso dos autos, há de se destacar, de início, que as razões de recorrer apenas preenchem o requisito da dialeticidade marginalmente, uma vez que o fornecimento, pelo agravante, dos conceitos de cada sistema, não é equivalente a impugnar a decisão em sua ratio decidendi, notadamente em relação ao porquê a consulta pleiteada para esta nova bateria de base de dados seria mais adequada do que as que já foram consultadas. Não houve cotejo relativo aos sistemas já consultados, no sentido de concluir o que as novas consultas oferecerão mais ou melhores dados. No ponto, a decisão, por sua vez, esclareceu a razão pela qual entende que as novas consultas são despiciendas. Registre-se que o Juízo a quo categoricamente afirmou que os mesmos bens teriam sido encontrados em plataformas já consultadas, eis que compostas de forma semelhante, por dados equivalentes. Repiso: O agravante, contudo, deixa de demonstrar o porquê os sistemas solicitados detêm base de dados superior ou diferente. Em relação aos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, não reconheço a presença da probabilidade do provimento do recurso - calcado na suposta inobservância do princípio da cooperação -, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os autos originários revelam que a primeira determinação de bloqueio SISBAJUD fora determinada em 03/06/2022, consoante ID. de origem n. 126903737 e 127149080, retornando parcialmente frutífera. As consultas supervenientes, relativas ao INFOJUD e RENAJUD, retornaram frutíferas, eis que identificaram dois automóveis (NISSAN/FRONTIER e FIAT/STRADA ADVENT), consoante ID. de origem n. 131089408 e 131089409. Ainda no mês de julho de 2022, o Juízo a quo deferira consulta ao E-RIDF, que restou infrutífera (ID. de origem n. 132888720). Registre-se que as medidas pararam de ser pleiteadas pelo agravante tão somente em decorrência de o Juízo ter acolhido o pedido de penhora sobre o salário, deferindo-o com o percentual 15% dos rendimentos líquidos do executado. Assim, é inequívoco que o Juízo vem observando o Princípio da Cooperação, bem como que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que o início dos descontos apenas não tivera efetividade imediata ante ao fato de que o executado se encontra afastado do trabalho na NOVACAP por razões de saúde. Ademais, o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. A legislação, em nenhum momento, pretende transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor, de forma reiterada, e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Com esses argumentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 às 14:14:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora